Tribunal: STF
Processo: RE 1577034
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Estado de Pernambuco e Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco, FUNAPE, formalizaram recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim resumido (eDoc 14):

DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO DE INATIVIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL 13.954/19 POR EXTRAVASAMENTO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. VALIDADE DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA LCE 432/2020. DESCUMPRIMENTO PELO ESTADO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 CONSOLIDADA PELAS LCE Nº 432/2020 E LCE nº 460/2021. ISENÇÃO PARCIAL. MILITARES REFORMADOS POR TEMPO/IDADE E POR INCAPACIDADE FÍSICA DEFINITIVA. EXPRESSO AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO AOS MILITARES DA LCE Nº 28/2000. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDoc 18):

REDISCUSSÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 21), sustentam violação ao art. 22, XXI, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 1.177 da repercussão geral. Asseveram que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão proferida nesse tema, a fim de preservar a validade dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos, inativos e de seus pensionistas, efetuados nos moldes introduzidos pela Lei nº 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. Aduz ter havido regulamentação, no âmbito estadual, do novo sistema de proteção social dos militares. Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido para que, à luz da modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade levada a efeito pelo Plenário do STF no RE 1.338.750 (leading case), bem como da superveniente edição de legislação local regulamentadora do sistema de proteção social dos militares estaduais, seja reconhecida a validade das contribuições incidentes sobre proventos de militares inativos e pensões, cobradas pela autarquia previdenciária do Estado de Pernambuco desde abril de 2020, com fundamento no art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, na redação conferida pela Lei nº 13.954/2019.
 
A Vice-presidência do 1º Colégio Recursal do TJPE determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para os fins a que alude o art. 1.030, II, do CPC, em razão do Tema 1.177 da Repercussão Geral do STF (eDoc 25). O 1º Colégio Recursal da Capital do Tribunal de Justiça do Estado exerceu parcialmente o juízo de retratação, assentando as seguintes conclusões (eDoc 27, fls. 5-6 - Grifei):
 
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR MILITAR. TESE 1177 DO STF. BASE DE CÁLCULO TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PROVIDO COM RELAÇÃO AO SERVIDOR REFORMADO POR INVALIDEZ. 
 O recurso busca reforma da sentença que julgou improcedente a queixa, requerendo a parte autora a restituição das parcelas da contribuição previdenciária descontadas de seus proventos. 
A questão já foi amplamente discutida e envolve o regime previdenciário a que estão sujeitos os militares do estado de Pernambuco. A tese 1177 do STF estabeleceu que os recolhimentos da contribuição dos militares deveriam se dar sobre a totalidade dos rendimentos, com base na Lei Federal nº 13.954/2019, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, posição consolidada da turma, e que o alcance dessa norma se dá para os períodos anteriores à lei. 
Entendimento este em conformidade com o precedente no RECURSO INOMINADO nº 0026234- 11.2020.8.17.8201, que teve o Juiz SAULO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FREIRE, como relator, cuja ementa transcrevo a seguir:
(...)
No presente processo a parte autora discute os descontos iniciados efetivamente em fevereiro de 2020, período alcançado pela tese 1177 do STF, sendo, portanto, devidos os referidos descontos. 
Com relação ao recorrente JUAREZ JUVINO DE PAULA, é de se destacar que o mesmo é portador de doença que o tornou inválido para exercer qualquer atividade (doc Id. 20266887, pág.2), se enquadrando nos artigos 71, § 3º, e 34, § 5º, da LCE nº 28/2000, que asseguram isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão, não se enquadrando na tese 1177 do STF. 
Havendo precedente na turma e apreciando as razões e provas trazidas pelas partes, entendo que a sentença deve ser reformada, para reconhecer o direito do autor. 
Entendimento em conformidade com o precedente no RECURSO INOMINADO nº 0053899- 31.2022.8.17.8201, que teve o Juiz SAULO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FREIRE, como relator, cuja ementa transcrevo a seguir:
(...)
Desta forma, dou provimento ao recurso com relação ao recorrente JUAREZ JUVINO DE PAULA para condenar os demandados na restituição dos valores indevidamente descontados de parcelas da contribuição previdenciária que superem o dobro do limite máximo estabelecido para o benefício do regime geral de previdência social, a ser apurado na fase de cumprimento, corrigido na forma do tema 810 do STF, respeitada a prescrição quinquenal, bem como suspender os descontos previdenciários do autor, sob pena de multa a ser fixada na fase de cumprimento. Quanto aos demais recurrentes, nego provimento ao recurso, e assim mantenho a sentença, com condenação dos recorrentes em honorários de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
 
Na sequência, a Vice-Presidência do 1º Colégio Recursal do TJPE, com fundamento no art. 1.041, caput, do Código de Processo Civil, admitiu o recurso extraordinário (eDoc 29):
 
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face do acórdão proferido por Órgão Fracionário deste I Colégio Recursal. O recurso foi submetido ao órgão julgador de origem para o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II c/c art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, tendo o acórdão divergente sido mantido. Realizado o juízo de admissibilidade, verifico o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal. 

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo dos recorrentes Estado de Pernambuco e FUNAPE.
 
Determinei a remessa à Procuradoria Geral da República (eDoc 35) que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Antônio Edílio Magalhães Teixeira, opinou pela negativa de seguimento ao apelo extremo (eDoc 36). 
 
É o relatório. Decido.

2. Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.

Ao adequado enfrentamento da controvérsia, reitero, por oportuno, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem no acórdão do Juízo de retratação (eDoc 27, fls. 2-3 - Grifei):
 
Com relação ao recorrente JUAREZ JUVINO DE PAULA, é de se destacar que o mesmo é portador de doença que o tornou inválido para exercer qualquer atividade (doc Id. 20266887, pág.2), se enquadrando nos artigos 71, § 3º, e 34, § 5º, da LCE nº 28/2000, que asseguram isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão, não se enquadrando na tese 1177 do STF. 
Havendo precedente na turma e apreciando as razões e provas trazidas pelas partes, entendo que a sentença deve ser reformada, para reconhecer o direito do autor.
Entendimento este em conformidade com o precedente no RECURSO INOMINADO nº 0053899- 31.2022.8.17.8201, que teve o Juiz SAULO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FREIRE, como relator, cuja ementa transcrevo a seguir: 
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INCAPACIDADE FÍSICA. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NOS TERMOS DOS ARTIGOS 34 E 71 DA LCE 28/2000. DIREITO, DO SERVIDOR INATIVO PORTADOR DE MOLÉSTIA INCAPACITANTE, À ISENÇÃO PARCIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETIVADOS COM BASE NA LEI Nº 13.954/2019. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Verifica-se, portanto, manifesta deficiência nas razões recursais, a atrair a incidência do óbice previsto no enunciado n. 283 da Súmula do Supremo, porquanto não houve o enfrentamento do fundamento central do acórdão recorrido, qual seja, o de que o Sr. Juarez Juvino de Paula, por ser “portador de doença que o tornou inválido para o exercício de qualquer atividade”, faz jus à “isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão”, não se subsumindo à tese firmada no Tema 1.177 da repercussão geral.

Nessa linha, incide, ainda, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a deficiência de fundamentação do apelo extremo impede a exata compreensão da controvérsia.

Ademais, a revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede extraordinária, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF.

Confira-se, em igual sentido, o seguinte precedente:

Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição previdenciária. Militar estadual aposentado por invalidez permanente. Tema 1.177 da repercussão geral. Inaplicabilidade. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Pernambuco e pela FUNAPE contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital, que reconheceu ao recorrido, militar aposentado por invalidez permanente, o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao caso concreto a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.177 da repercussão geral; e ii) se o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, do direito à isenção parcial da contribuição previdenciária, previsto na legislação estadual, poderia ser revisto em sede de recurso extraordinário. 
III. Razões de decidir 
3. O Tribunal de origem reconheceu que o agravado, militar aposentado por incapacidade permanente, faz jus à isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos. Esse enquadramento jurídico decorreu da interpretação de normas locais específicas, aliada ao reconhecimento de sua condição pessoal de invalidez, circunstâncias que afastam a pretensão do agravante de estender ao caso concreto os efeitos da modulação fixada por esta Suprema Corte no tema 1.177 da repercussão geral. 
IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual 28/2000. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.177 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, RE 1.543.441 ED-AgR.
(RE 1557513 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe 23.10.2025)
 
Em sentido convergente: RE 1.580.820/PE, ministro Dias Toffoli, DJe 11.12.2025.
 
3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.  

4. Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ante a ausência de fixação de honorários pela origem.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

 Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente